Tribunal: TJBA
Processo: 8106618-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106618-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDETE DE JESUS FERNANDES

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação, condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa. Alegação de omissão quanto à não adoção do valor da condenação como base de cálculo, conforme previsto no art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o julgado. 4 - O acórdão embargado fundamentou expressamente a opção pelo valor da causa como base de cálculo dos honorários, afirmando a "inviabilidade de tomar como base o valor da condenação, sob pena de fixação de honorários em valor ínfimo". 5 - Irrisória a verba sucumbencial com base no valor da condenação, a ordem gradual de preferência estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, permite ao julgador, mediante fundamentação adequada, adotar como base o valor da causa para assegurar a justa remuneração do advogado. 6 - Inexiste omissão quando o julgado examina de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, ainda que o embargante discorde com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração não acolhidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8106618-09.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A. e embargada GILDETE DE JESUS FERNANDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça